Tribunal: TJMT
Processo: 1004332-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004332-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ - CPF: 061.994.621-06 (PACIENTE), Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON DE SOUZA RIBAS - CPF: 039.498.311-42 (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE
PRISÃO DOMICILIAR – GRUPO DE RISCO DA DOENÇA – HIPERTENSÃO, ASMA E DIABETES - EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – PACIENTE RECEBENDO
TRATAMENTO MÉDICO REGULAR – ADOÇÃO DE MEDIDAS
NECESSÁRIAS
PELA UNIDADE PRISIONAL
PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO DA COVID-19
- ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

Inviável a concessão do regime de prisão domiciliar, se no
writ
não houver comprovação de que o presídio tem deixado de adotar as medidas capazes de evitar o contágio pelo coronavírus. Ademais, os
documentos anexados revelam que o paciente, além de já imunizado com a primeira dose da vacina no ano de 2021, tem recebido atendimento médico e tratamento medicamentoso no interior da unidade prisional, inexistindo qualquer elemento de prova capaz de evidenciar que as doenças que o acometem (diabetes e hipertensão arterial e asma), o impeçam de continuar segregado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ
, preso durante a “Operação Apocalipse” e respondendo a ação penal n.
1000056-26.2021.8.11.0025
, pela prática
dos crimes capitulados no
art.2o, §4o, I, da Lei n. 12.850/2013
(Organização criminosa majorada pela participação de adolescente) e
art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06
(Tráfico de drogas).

Alega
coação ilegal
e aponta como
autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Em suma, o impetrante
sustenta que o paciente deve ser colocado em
prisão domiciliar
, ante o risco iminente de contaminação pelo coronavírus, o que pode ocasionar-lhe a morte, considerando que é portador de doenças graves –
hipertensão, diabetes e asma
, de modo que integra o
“grupo de risco”
para a Covid-19, nos termos do que preceitua a
Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça.

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
121235995
).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id
. 122366997
).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue
(Id.
122653974)
:

“Sumário: Habeas Corpus. Organização criminosa [majorada pela participação de adolescente] e tráfico de drogas. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) aplicabilidade da Recomendação no 62/2020 do CNJ. Flexibilização da custódia preventiva. Paciente seja acometido de diabetes, hipertensão e asma. Histórico de atendimentos da enfermagem da Penitenciária da “Mata Grande”. Paciente que recebe atendimento médico e faz uso regular de medicamentos, além de ter sido imunizado com a primeira dose da vacina contra a covid-19. Estabelecimento penal. Condições para evitar a propagação do vírus asseguradas. Inexistência de notícias sobre proliferação ou descontrole do vírus na Unidade Prisional. Liberdade processual com base na Recomendação 62/2020 do CNJ. Impertinência. Parecer pela denegação da ordem. ”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022